Tribunal: TJDFT
Processo: 0728531-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AREA RESIDENCIAL. ATIVIDADE DE LAVA-JATO INICIADA SEM LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. NOTIFICAÇÃO E INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO PELA AGEFIS. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DE FORMA CLANDESTINA. PARALIZAÇÃO EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR PELOS PREJUÍZOS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Se um mês depois da celebração do contrato de locação o autor recebeu notificação da Agefis para fechar o lava-jato, mas continuou a exercer a atividade até ser intimado da ordem judicial de fechamento, em abril de 2021, os prejuízos que experimentou não podem ser atribuídos à locadora, pois decorreram da sua decisão de manter o lava-jato aberto a despeito da interdição.
2. De acordo com os autos, em 27/10/2020, foi lavrado auto de interdição do estabelecimento comercial pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal/Agefis por estar o autor “exercendo a atividade de lava-jato sem licença de funcionamento. Interditado por descumprir notificação prévia. Deve encerrar imediatamente a atividade, sob pena de multa e outras sanções legais” (ID 48175616).
3. Mesmo depois de receber a referida notificação, o recorrente só encerrou as atividades do lava-jato em 19/04/2021, por ordem judicial proferida em decisão liminar em ação ajuizada por um vizinho do imóvel, diante do descumprimento da ordem de fechamento expedida pelo órgão de fiscalização (ID 88948734, 89305244).
4. Esse cenário inviabiliza a atribuição de responsabilidade à locadora pelos prejuízos experimentados. Diferente seria se o autor, depois de receber a primeira notificação da Agefis em 20/8/2020, buscasse a resolução do contrato de locação, aí sim haveria nexo de causalidade entre eventual prejuízo e o contrato celebrado, mas, a partir do momento que ignorou a notificação pública e insistiu no exercício da atividade interdita e na manutenção do contrato, assumiu para si o ônus dos prejuízos resultantes de sua escolha.
5. No tocante à eventual nulidade da cláusula do contrato de locação que excluía a responsabilidade da ré por possível interdição do estabelecimento comercial, o vínculo locatício foi objeto de ação judicial ajuizada pelo autor, já transitada em julgada, sendo extemporânea nova discussão sobre o tema.
6. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização dos danos materiais, lucros cessantes e compensação por danos morais deduzidos pelo autor.
7. Recorrente condenado a pagar as custas judiciais e os honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.